Tribunal: TJMT
Processo: 1046468-87.2021.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046468-87.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ROSA BETH GLORIA DE SOUZA - CPF: 000.953.071-17 (RECORRENTE), DANIEL ELIAS PEREIRA DE PAULA - CPF: 801.815.701-49 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1046468-87.2021.8.11.0001 – Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: ROSA BETH GLORIA DE SOUZA.

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

DANOS CAUSADOS POR DESCRDENCIAMENTO DE AUTOESCOLA – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA – DANO MATERIAL E MORAL – NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA
– RECUSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não havendo prova da conduta ilícita perpetrada pela autarquia no descredenciamento da autoescola, não há que se falar em condenação em danos morais e materiais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização, a título de danos morais e materiais, em razão do descredenciamento da autoescola contratada pela recorrente para fins de obtenção de primeira habilitação.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Sustenta que há responsabilidade civil do Órgão de Trânsito recorrido pelos danos materiais.

2. Afirma a existência do dever indenizatório por danos morais.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo a manutenção da r. sentença fustigada.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Sustenta que há responsabilidade civil do Órgão de Trânsito recorrido por danos materiais.

Rejeito tal tese recursal, eis que, como muito bem anotado na r. sentença fustigada, “
Do conjunto probatório constante nos autos evidencia-se que a autarquia cumpriu todas as medidas administrativas exigidas: notificou a requerente do descredenciamento do CFC Modello, fez a entrega do processo de habilitação para que a requerente continuasse com o procedimento por meio de outro CFC de sua preferência, isentou a requerente de novas taxas e informou do aproveitamento das etapas de habilitação já realizadas.

Assim, ao contrário do alegado, não há qualquer ação do requerido a ensejar sua responsabilização, simplesmente, porque evidente que a autarquia sequer detém a suposta obrigação em informar dados sobre o quadro societário dos Centros de Formação de Condutores ou intermediar a relação contratual entre a requerente e o CFC descredenciado.”

Desse modo, no caso em testilha, penso que deveria a parte recorrente fazer prova da suposta conduta omissiva do Órgão Estadual de Trânsito, pois não se trata aqui, de se reconhecer a responsabilidade civil objetiva, havendo necessidade de se evidenciar a conduta culposa do Ente Público, o que não ocorreu durante a instrução processual.

2.
Afirma a existência do dever indenizatório por danos morais.

Rejeito pelas mesmas razões fático-jurídicas acima alinhavadas.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa,
ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2022